Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDORA NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONSTATADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cinge-se a controvérsia à análise do cabimento de declinação, de ofício, da competência para o processamento da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Indébito, para o foro de domicílio da parte Autora (consumidora), diante da constatação da escolha aleatória de foro.
2. Inaplicável, ao caso concreto, a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 17, no sentido de que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois a demanda na qual se originou o presente Conflito de Competência foi ajuizada pela consumidora.
3. Embora a Ação Revisional de Contrato tenha sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, a Autora (consumidora) é domiciliada em Samambaia/DF e a instituição bancária Ré está sediada em São Paulo.
4. Constata-se, assim, a escolha aleatória do foro, circunstância na qual é cabível a declinação da competência territorial, de ofício, nos termos da atual redação do art. 63, § 5o, do CPC/15, qual seja, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
5. Afigura-se correta a declinação da competência para o local de domicílio da parte Autora (consumidora), em respeito à garantia de facilitação da defesa dos direitos do consumidor (CDC, art. 6o VII e VIII) e observando-se, ainda, o disposto no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o Suscitante.